Tribunal: TJMT
Processo: 1014313-65.2020.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014313-65.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ADRIANO DA SILVA SOARES - CPF: 001.643.091-36 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MARCORELI APARECIDA DE CARVALHO STREGE - CPF: 034.190.211-00 (ADVOGADO), RENATA PEREIRA SANDIM - CPF: 025.124.801-19 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRIZA MOANA COSTA CARVALHO - CPF: 032.028.451-44 (RECORRENTE), MAURICIO ALMEIDA JOPPERT - CPF: 363.548.458-08 (ADVOGADO), BRIZA MOANA COSTA CARVALHO - CPF: 032.028.451-44 (RECORRIDO), MAURICIO ALMEIDA JOPPERT - CPF: 363.548.458-08 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ADRIANO DA SILVA SOARES - CPF: 001.643.091-36 (ADVOGADO), RENATA PEREIRA SANDIM - CPF: 025.124.801-19 (ADVOGADO), MARCORELI APARECIDA DE CARVALHO STREGE - CPF: 034.190.211-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU-LHES PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1014313-65.2020.8.11.0001 – Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

RECORRENTES: BRIZA MOANA COSTA CARVALHO.

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RECORRIDOS: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

BRIZA MOANA COSTA CARVALHO.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

ENERGIA ELÉTRICA – PRELIMINAR DE INCOMPETENCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – REJEIÇÃO – COBRANÇA DE FATURA COM VALOR ACIMA DA MÉDIA MENSAL DE CONSUMO ENERGÉTICO – CONTESTAÇÃO DA FATURA DE FORMA ADMINISTRATIVA – PROCON – CORTE ADMINISTRATIVO –

ABUSIVIDADE – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – RECURSOS CONHECIDOS DESPROVIDOS – SENTENÇA MANTIDA.

Deve ser responsabilizada a concessionária de energia elétrica, pelos prejuízos causados ao consumidor, com o corte administrativo de serviço público essencial, em virtude da cobrança de fatura com valor acima da média de seu consumo mensal.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que declarou abusivas e inconsistentes as faturas relativas a U.C Nº. 6/2688960-0, referente aos meses de outubro/2019 à fevereiro/2020 e abril/2020, determinando que a recorrente ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A proceda a revisão e adequação das faturas pela média de consumo dos últimos 12 (doze) meses, bem como, condenou a mesma
ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
,
em virtude da cobrança indevida de fatura de energia elétrica com valor acima da média mensal do consumo da parte recorrida, que ocasionou a interrupção do fornecimento de energia na unidade consumidora da parte recorrida, mesmo sendo contestada administrativamente.

Em suas razões recursais as recorrentes invocam os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Das razões recursais da recorrente ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

1.1. Da preliminar de incompetência absoluta do Juizado Especial Cível por complexidade da matéria.

1.2. Da ausência de conduta ilícita - Da regularidade na cobrança dos valores.

1.3. Ausência de provas do alegado dano moral.

1.4. Combate o valor indenizatório a título de danos morais.

2. Das razões recursais da recorrente BRIZA MOANA COSTA CARVALHO.

2.1. Pleiteia a majoração do valor indenizatório, a título de danos morais.

A parte recorrente BRIZA MOANA COSTA CARVALHO pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

Ambas as recorridas apresentam suas contrarrazões, rebate as alegações da recorrente, e defendendo a manutenção da r. sentença fustigada.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Preliminar.

1.1.
Da preliminar de incompetência dos Juizados Especiais por complexidade probatória arguida pela recorrente ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Sob a alegação da incompetência do Juizado Especial, rejeito tal preliminar apresentada, uma vez que, nos autos se encontram encartados todos os documentos comprobatórios das alegações trazidas pela parte requerida.

2.
Mérito.

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a r. sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica articulada no presente recurso foi espancada na decisão recorrida.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Saliento que, deve ser responsabilizada a concessionária de energia elétrica, pelos prejuízos morais causados ao recorrido, com o corte administrativo de serviço público essencial, em virtude da cobrança indevida de fatura energética com valor acima da média de consumo da parte recorrida, que, inclusive, estava sendo contestada administrativamente.

Ademais, da análise dos autos, verifico que houve reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar o problema na esfera administrativa, inclusive junto ao PRONCO o que
,
sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Conclusão

Por essas razões, conheço dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno os recorrentes ao pagamento
pro rata
das custas, despesas processuais e, honorários advocatícios, na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação,
ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, deferida em favor da recorrente BRIZA MOANA COSTA CARVALHO, em relação à execução das verbas sucumbenciais
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2021